Tribunal: STF
Processo: HC 229164
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no AREsp 1724876/SP – eDOC 4, p. 241):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA PENA INSERTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. "MULA". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DA FRAÇÃO MÁXIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I - Com relação à aplicação do redutor contido no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, a teor do disposto no referido dispositivo legal, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organizações criminosas. II - In casu, o eg. Tribunal a quo, ao apreciar os elementos de prova constituídos nos autos, arbitrou o patamar de 1/6 (um sexto) para a causa especial de diminuição de pena inserta no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que a insurgente encontrava-se a serviço de organização criminosa de tráfico internacional de drogas. III - De fato, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça: "A ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas é circunstância apta a justificar a redução da pena em 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (Precedentes)" (AgRg no AREsp n. 1.641.990/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 27/05/2020). Precedentes. Agravo regimental desprovido.



    Alega-se que, em síntese, que a paciente é uma “mula de tráfico” e, dessa forma, não há motivos para negar a aplicação do grau máximo da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.



    Busca-se a concessão da ordem a fim de que seja aplicada a fração máxima do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso, a ilegalidade não pode ser reconhecida de pronto.



    A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda pertence, DJ de 28/8/92).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Relator(a): Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015).



    Ademais, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “a fração alusiva à diminuição da pena é estabelecida considerado o contexto criminoso, cingindo-se ao campo do justo ou injusto, sem que seja dado concluir pela ilegalidade, no que não fixada a percentagem máxima”(HC 125.877, Relator Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.06.2017).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. dosimetria. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INTERROGATÓRIO. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades.  2. Escolha da fração de redução em 1/2 devidamente motivada pelas instâncias ordinárias, com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial a natureza da substância entorpecente apreendida porções de cocaína e o fato de terem sido encontradas anotações referentes à contabilidade da mercancia ilícita. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. Inexistência de ilegalidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Hc 161.577 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.11.2018)



    No caso concreto, noto que o juízo singular apontou razões formalmente idôneas a justificar a escolha da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas (eDOC 3, p. 149/150):



    Na terceira fase de aplicação da reprimenda, verifico que merece aplicação a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343/2006, uma vez que a acusada, além de não ostentar maus antecedentes, possui vinculo empregatício em aberto (fl. 226), inexistindo nos autos, ainda, qualquer prova que indique sua dedicação a atividades criminosas ou que integre organização criminosa. 



    Registro, por oportuno, que é certo que SAMANTA estava a serviço de grupo criminoso internacional, porquanto a atividade daquele que age como "mula" pressupõe a existência de uma organização criminosa, com diversos membros, cada qual com funções especificas. Tal fato, todavia, não significa que dela fosse integrante. Sobre a questão, o Pretório Excelso:



    (...)



    No que concerne ao patamar de diminuição da pena, entendo que deva ocorrer em seu grau mínimo, de 1/6 (um sexto), uma vez que a ré, ainda que de maneira eventual e esporádica, associou-se a uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas, cumprindo papel de importância para o êxito da citada organização. Neste sentido, oTribunal Regional Federal desta 33 Região:



    (...)



    Em sendo assim, aplico a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343/2006 e a reduzo em 1/6 (um sexto), totalizando 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 7 (dias) de reclusão e 468 (quatrocentos e sessenta e oito) dias -multa.



    A esse respeito, o Tribunal local ponderou (eDOC 4, p. 17/18):



    Ainda, na na terceira fase de aplicação da pena, o magistradosentenciante fez incidir a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06. 



    O artigo 33, § 4° prevê a redução de 1/6 a 2/3 para o agente que seja primário, possua bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    O dispositivo foi criado a fim de facultar ao julgador ajustar aaplicação e a individualização da pena às múltiplas condutas envolvidas no tráfico de drogas, notadamente o internacional, porquanto não seria razoável tratar o traficante primário, ou mesmo as "mulas", com a mesma carga punitiva a ser aplicada aos principais responsáveis pela organização criminosa que atuam na prática deste ilícito penal. 



    Dos elementos coligidos nos autos, constata-se que a conduta da ré assemelha-se à conduta praticada pela chamada "mula", isto é, pessoa que funciona como agente ocasional no transporte de drogas, pois não se subordina de modo permanente às organizações criminosas nem integra seus quadros. Trata-se, em regra, de mão-de-obra avulsa, esporádica, de pessoas que são cooptadas para empreitada criminosa sem ter qualquer poder decisório sobre o modo e o próprio roteiro do transporte, cabendo apenas obediência às ordens recebidas. Pouco ou nada sabem a respeito da organização criminosa. 



    Sobre o papel das "mulas" no narcotráfico e sua hipotética integração em organizações criminosas, bem apreciou essa questão o TRF- 53Região, asseverando que:



    (...)



    Em suma, do fato puro e simples de determinada pessoa servir como "mula" para o transporte de droga não é possível, por si só, inferir a inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/2006, por supostamente integrar organização criminosa. 



    No caso em análise, a ré é primária e não ostenta maus antecedentes. Não há prova nos autos de que se dedica a atividades criminosas, nem elementos para concluir que integra organização criminosa, apesar de encarregado de despachar a droga para o exterior. Por outro lado, caberia à acusação fazer tal prova, ônus do qual não se desincumbiu. Certamente, estava a serviço de bando criminoso internacional, o que não significa, porém, que fosse integrante dele. 



    Mantenho o patamar fixado na sentença, qual seja 1/6 (um sexto), atingindo a pena o patamar de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias -multa.



    Como se vê, as instâncias antecedentes consideraram particularidades afetas à importância do papel da paciente na execução delituosa, especialmente a relevante contribuição dada à organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, ainda que tenha sido esporádica.



    A despeito do inconformismo defensivo, presente fundamentação razoável, descabe à Suprema Corte dissentir da conclusão das instâncias ordinárias quanto à demonstração do grau de envolvimento dos agentes com a atividade criminosa, o que pressuporia revolvimento de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus



    Trata-se, à obviedade, de juízo empreendido à luz das particularidades do caso concreto, bem delineado pelo Juiz sentenciante, descabendo à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente